Tribunal: TJMT
Processo: 1012993-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012993-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATHIANE FATIMA BASTOS DA CRUZ - CPF: 953.032.861-34 (APELANTE), MARYANE CRISTINA BASTOS CRUZ - CPF: 700.606.221-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MARYANE CRISTINA BASTOS CRUZ - CPF: 700.606.221-72 (ADVOGADO), TATHIANE FATIMA BASTOS DA CRUZ - CPF: 953.032.861-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS
-
- ALEGADA OMISSÃO
- CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO -
NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. O reembolso de despesas realizadas em hospitais de alto custo e não credenciados deve ser admitido somente em casos excepcionais (caráter urgente ou emergente do procedimento/tratamento, falta de rede hospitalar credenciada apta a satisfazer as necessidades do usuário, a recusa do hospital conveniado em receber o paciente, entre outras).

2
. Caracterizado nos autos que o tratamento médico foi realizado em hospital de alto custo em decorrência de seu caráter urgente, a operadora do plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas pelo paciente na sua integralidade.

3.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

não conheceu o recurso da requerida, ora
embargante
, e deu parcial

provimento ao apelo
d
a autora,
ora
embargada
, assim ementado

(I
d.

224314154
)
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM - RECURSO DA REQUE
RIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ART. 966 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DA AUTORA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO FORA DA REDE CREDENCIADA - CARÁTER DDE URGÊNCIA EVIDENCIADO - DESPESAS EFETUADAS PELA AUTORA - REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Se julgada improcedente a ação na origem, ausente o interesse recursal da requerida para interpor recurso de apelação com o pedido de improcedência da ação.

II. O reembolso de despesas realizadas em hospitais de alto custo e não credenciados deve ser admitido somente em casos excepcionais (caráter urgente ou emergente do procedimento/tratamento, falta de rede hospitalar credenciada apta a satisfazer as necessidades do usuário, a recusa do hospital conveniado em receber o paciente, entre outras).

III. Caracterizado nos autos que o tratamento médico foi realizado em hospital de alto custo em decorrência
de seu caráter urgente, a operadora do plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas pelo paciente na sua integralidade.

IV. Quando a recusa no reembolso integral do tratamento prescrito seja proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, não há que se falar em indenização por dano moral.

O embargante sustenta que
o v. acórdão é
omisso quanto
ao laudo do perito, sob o fundamento de que havia disponibilidade para realizar o tratamento da embargada na cidade de Cuiabá (MT) e que a busca por médico não credenciado ao plano se deu por escolh
a da autora/embargada.

Diz que a operadora não pode ser obrigada a custear
integral
mente o
tratamento
da autora
fora da rede credenciada,
porque
comprovadamente existia rede
apta ao tratamento
, portanto entende que é caso de reembolso parcial, com os limites contratuais.

Pugna
pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
227501150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que
pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto à alegada omissão sobre
o laudo médico,
a embargante alega que o v. acórdão não apreciou os fundamentos de que
o tratamento fora da rede credenciada não deveria ser custeado pela operadora, por haver o mesmo
tratamento dentro da rede ou, ainda,
deveria
o reembolso ser determinado parcialmente
,

com os
limites contratuais.

No entanto,
nota-se que
a matéria fo
i

devidamente
tratada no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu
que

a autora tinha direito ao reembolso integral dos valores gastos com o tratamento médico.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do STJ é de que o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada deve ser realizado apenas excepcionalmente, em caso de ausência de estabelecimento/profissional credenciado no local e se urgente o procedimento
(...)

No caso, restou comprovada a urgência/emergência, bem assim a insuficiência da credenciada ao plano de saúde na cidade de Cuiabá-MT, como se extrai do relatório médico da Dra. Giovana da Gama Fortunato (
...)

Logo, no caso específico em exame, notadamente pela falta de provas de que a operadora de plano de saúde, quando instada, tenha indicado qualquer estabelecimento credenciado apto a ofertar ao usuário o tratamento indicado, que se mostrava necessário e urgente, restam comprovados os requisitos justificadores da excepcionalidade alegada, que confere à operadora o dever de promover o reembolso dos valores comprovadamente despendidos pela autora.
(...)
”.

Há que se ressaltar que
o acórdão analisou devidamente as matérias e não há omissão, já que reconheceu claramente o dever da operadora em custear o tratamento da autora.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/
2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024